Tribunal: TJDFT
Processo: 0010257-32.2011.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0010257-32.2011.8.07.0001 RECORRENTE: NADJA SOARES MATEUS GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à compensação de precatórios com débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o credor original pela Fazenda Pública devedora (RE 678.360 – Tema 558). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS EM PROVEITO EXCLUSIVO DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARAÇO À EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO (CRFB/88, ART. 5o, XXXV), DESRESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL (CF, ART. 5o XXXVI), OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES (CRFB/88, ART. 2o) E ULTRAJE À ISONOMIA ENTRE O ESTADO E O PARTICULAR (CRFB/88, ART. 1o, CAPUT, C/C ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A compensação unilateral de débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o credor original dos precatórios pela Fazenda Pública caracteriza pretensão assentada em norma declarada inconstitucional (art. 100, §§ 9o e 10, da Constituição da República, com redação conferida pela EC no 62/2009). Precedentes do Plenário: ADIs no 4.357 e no 4.425, rel. Min. Ayres Britto, rel. P/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2013, DJe-188 de 25-09- 2014. 2. O regime de compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios, previsto nos §§ 9o e 10 do art. 100 da Constituição da República, incluídos pela EC no 62/09, é inconstitucional por obstar a efetividade da jurisdição (CRFB, art. 5o, XXXV), desrespeitar. a coisa julgada material (CRFB/88, art. 5o, XXXVI), vulnerar a Separação dos Poderes (CRFB/88, art. 2o) e ofender a isonomia entre o Poder Público e o particular (CRFB/88, art. 5o, caput), cânone essencial do Estado Democrático de Direito (CRFB/88, art. 1o, caput). 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (Ministro Relator LUIZ FUX, DJe 18/12/2024). Válida, ainda, a transcrição de trecho extraído do voto condutor do representativo: (...) De fato, se o custo do ajuizamento de execuções fiscais pela Fazenda Pública é elevado e pode ser evitado pela sistemática da compensação, também é verdade que o custo de demandar contra o Estado é elevado tanto para o indivíduo litigante quanto para a sociedade em geral, que arca com todos os custos (financeiros ou não) da multiplicidade de processos judiciais. Por que apenas a Administração Pública, quando devedora, poderá ter seus débitos compensados com seus créditos? Não há justificativa plausível para tamanha discriminação unilateral. A medida deve valer para credores e devedores públicos e privados, ou acaba por configurar autêntico privilégio odioso. Por sua vez, o acórdão vergastado concluiu que (ID 15033591): (...) 3. “A compensação prevista no art. 100, § 9o da CF aplica-se tanto aos precatórios quanto às requisições de pequeno valor, porque ambos são modalidade de requisição de pagamento. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STF no citado precedente, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031